Tribunal: STF
Processo: RE 92007
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS,
PRESTADO A OUTRA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO. APRECIAÇÃO,
APENAS, DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA, EM VISTA DOS OBICES DOS
INCISOS V E VIII DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PAR 3 DO ARTIGO 102 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO LHE DEU A
INTERPRETAÇÃO COMPENDIADA NA SÚMULA 567. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.